Tribunal: TJMT
Processo: 1031880-86.2020.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031880-86.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUBHYA CAROLINE VENEGA DA CONCEICAO FERNANDES - CPF: 060.365.341-32 (RECORRENTE), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1031880-86.2020.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
NUBHYA CAROLINE VENEGA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

2.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença:

“A requerente noticia que desde o início de seu exercício laboral no edifício-sede da SEMA/MT foi alvo de “perseguição e chacota” por parte do funcionário também da empresa prestadora de serviço DIMAS EDEN ARAUJO.

Afirma que durante o período em que laborou na sede da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, foi vítima de chacota e humilhação. Não bastasse o seu “colega” de empresa lhe açoitar, achincalhando sua aparência e o seu modo de expressar (falar) atribuindo-lhe variados apelidos pejorativos, como: “miss capivara”, “miss poconeana”, “garota calendário”, entre outros.

Após, outros servidores do órgão público ambiental passaram da mesma forma a assim fazê-lo, tanto presencial, quanto em grupo de whatsapp (Id. 35069923), inclusive Coordenadores e um Superintendente do setor em que estavam lotados a vítima do assédio e os seus ofensores.

Diante as investidas e assédio dos seus “colegas” de trabalho e superiores hierárquicos da SEMA, em especial do Sr. Dimas, a Requerente deu início a um tratamento psicológico, como forma de tentar suprir o seu abalo psicológico, diante da sua vulnerabilidade social, a qual, não lhe permitia simplesmente pedir demissão do emprego conquistado (Id 35069927). Também, formulou uma reclamação com provas documentais junto à Comissão de Ética da SEMA/MT (Id 35069928), no intuito de que fossem apurados os fatos.

Contudo, até a presente data não ocorreu qualquer providência.

Em síntese pretende a requerente obter indenização por dano moral decorrente de ato supostamente ilícito praticado por servidor, bem como danos materiais correspondentes às despesas com tratamento psicológico.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona que “Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (...)” (in Direito Administrativo. 5º ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 937).

Desse modo, para o reconhecimento da responsabilidade objetiva e reparação por dano moral decorrente de conduta comissiva, requer-se a demonstração da conduta (fato), do dano, e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Analisando detidamente os autos, mormente as provas apresentadas em inicial e contestação, não vislumbra-se ilegalidade ou irregularidade praticada pela requerida.

Dos documentos que acompanham a inicial, em especial do histórico de conversa no aplicativo whats app verifica-se que a requerente também envia suas fotos para os colegas com o intuito de descontração.

Em audiência de instrução as testemunhas arroladas informaram que o mencionado servidor sempre teve uma relação de amizade com a requerente e afirmaram não ter presenciado qualquer excesso.

Foi ainda registrado em audiência que a requerente já estava em tratamento psicológico quando da sua admissão.

Da análise das provas aos autos, constata-se não restar demonstrado que o servidor tivesse praticado o ato da forma contextualizada na petição inicial, ou seja, com excesso durante a convivência.

Assim, não havendo prova convincente a sustentar as circunstâncias fáticas descritas pela autora, sobretudo no que concerne à ilicitude do ato e danos daí advindos, ônus que lhe cabia e do qual não logrou se desincumbir a contento, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não há como prosperar o pleito reparatório, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há se falar em responsabilidade civil.”

Conforme apontado na sentença, as provas documentais e testemunhais demonstram que a situação narrada se amolda mais à brincadeiras entre colegas, sem qualquer relação com o trabalho em si.

Ainda, é possível extrai no
print
anexo pela reclamante na exordial, que a própria recorrente “brincava” com a sua aparência, o que de fato demonstra que tal situação não atingia a sua honra, conforme segue:

Destarte, não restou comprovado o alegado assédio moral. Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo, ou efeito, degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada perseguição, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, não sendo verificada, in casu, qualquer violação a direito de personalidade da parte autora.

3. Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva, reiterada e prolongada, a configurar referida espécie de assédio e, inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não se cogita a indenização na esfera civil.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.”
(N.U 0021719-78.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Quanto à suposta omissão do requerido, ressalte-se que a prova apresentada na inicial demonstra o contrário, pois a autora foi contactada para apresentar a íntegra das conversas de whatsapp que embasaram sua reclamação, porém não fez.

Ademais, não há indício de que o requerido tenha tido qualquer ingerência sobre a demissão da autora. Na condição de terceirizada, a gestação do seu contrato de trabalho cabe à empresa prestadora de serviços e não à administração pública.

Ausente, portanto, ato comissivo ou omissivo imputável ao requerido que justifique a pretendida condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023